Tribunal: TJBA
Processo: 8075103-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8075103-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: VINICIUS DE JESUS SILVA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

EMBARGADA: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, deixou de conhecer do pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) por ausência de interesse recursal e negou provimento ao pleito indenizatório por danos morais decorrentes de alegada ausência de notificação prévia quanto ao apontamento. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a falta de notificação específica teria impedido o exercício do direito de retificação e exclusão dos dados, o que justificaria indenização e determinação de retirada do registro até o cumprimento da formalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese relativa à falta de notificação prévia e seus efeitos; (iii) determinar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito e se há necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida, e não sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta a revelar as razões de convencimento do julgador, conforme arts. 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, do CPC.

O acórdão embargado não conheceu do pedido de exclusão do registro no SCR por ausência de interesse recursal, uma vez que o pleito foi julgado procedente na sentença, inexistindo sucumbência autoral, o que afasta qualquer alegação de omissão quanto a esse ponto.

É logicamente impossível imputar omissão ao órgão julgador quanto a capítulo recursal não conhecido, pois não poderia reexaminar pedido em que a parte já se sagrou vencedora na instância de origem.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica do SCR como instrumento de supervisão bancária e gestão de risco, distinto dos cadastros restritivos de crédito, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022.

O colegiado reconheceu a obrigatoriedade de notificação prévia prevista no art. 11 da Resolução BACEN n. 4.571/2017, mas firmou entendimento de que o descumprimento dessa obrigação não gera dano moral presumido, exigindo-se comprovação de prejuízo concreto à esfera da personalidade.

A parte autora não demonstrou negativa formal de crédito, constrangimento, abalo de crédito ou qualquer repercussão relevante decorrente do registro no SCR, o que afasta o dever de indenizar.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessária menção explícita aos dispositivos legais invocados quando a matéria jurídica foi devidamente debatida no acórdão.

Não se verifica intuito protelatório na oposição dos embargos, mas a reiteração de insurgência com finalidade de rediscussão poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar capítulo recursal não conhecido por ausência de interesse recursal.

A ausência de notificação prévia para inclusão de dados no SCR, embora obrigatória, não gera dano moral presumido, exigindo-se prova de prejuízo concreto.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

8075103-82.2025.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n
.

8075103-82.2025.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
VINÍCIUS DE JESUS SILVA

e

e
mbargad
a,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12